Tribunal: TJES
Processo: 5001637-98.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001637-98.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS XAVIER DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 155, §4º, IV, do Código Penal, em razão de ter, em tese, subtraído bens da vítima e, mediante golpes de machado na cabeça, causado sua morte, pleiteando a despronúncia por insuficiência probatória, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia; (iii) determinar se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo cadavérico e demais elementos técnicos, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais e da própria confissão do recorrente quanto aos golpes desferidos na vítima.

5. O conjunto probatório revela narrativa coerente sobre a dinâmica dos fatos, indicando que o recorrente desferiu golpes de machado na cabeça da vítima após desavença, sendo inviável o aprofundamento da análise probatória nesta fase.

6. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é admitido quando manifestamente dissociadas das provas, o que não ocorre, pois há elementos que indicam possível motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. Compete ao Conselho de Sentença a análise definitiva sobre a incidência das qualificadoras, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. O pedido de isenção de custas processuais não prospera, pois o art. 804 do CPP impõe sua condenação, cabendo eventual análise de suspensão de exigibilidade ou isenção ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível aprofundamento probatório nesta fase.

2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente dissociadas das provas dos autos.

3. A análise sobre isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal, não sendo afastada na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; art. 155, §4º, IV. CPP, arts. 589 e 804. CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020, DJe 03/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS XAVIER DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, I e IV e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (Id. 18053662), a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o decote das qualificadoras sediadas nos incisos I e IV do artigo 121, §2º do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS XAVIER DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, I e IV e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (Id. 18053662), a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o decote das qualificadoras sediadas nos incisos I e IV do artigo 121, §2º do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Sem razão.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 25.02.2014, por volta das 16h30min., no interior da residência localizada ao Córrego Barra de Primavera, na propriedade de Zezinho Fracarolli, neste Município e Comarca, LUCAS XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Luquinha” e SIMONE FERREIRA CAMILO, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma carteira, contendo o importe de R$800,00, bem como documentos pessoais, mediante violência contra ADILSON DE JESUS BISPO, alcunha “CHAPÉU”, utilizando-se de uma arma branca, do tipo machado, desferiram diversos golpes na região da cabeça da vítima, causando-lhe a morte, conforme Laudo Pericial nº 3.020/2024 e Termo de Liberação de Corpos, anexos.

Infere-se dos autos, que foi encontrado no interior da referida residência, o cadáver da vítima em estado de decomposição.

Imediatamente, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, ocasião em que localizaram um corpo com ferimentos na região da cabeça, provocados por instrumento de ação contundente, machado, sendo que referido objeto possuía marcas de sangue e estava encostado próximo a entrada do imóvel.

Infere-se dos autos que, a vítima, bem com a sua companheira, enteado e nora moravam no endereço acima citado, contudo, diante de alguns desentendimentos entre o casal, no dia fatídico Adilson estava sozinha em sua residência, motivo pelo qual o corpo somente foi localizado após 02 dias da sua morte, ou seja, no dia 27.02.2024.

Após as devidas diligências investigativa, restou apurado que o casal denunciado, em comunhão de vontades, subtraíram dinheiro em espécie da vítima e em seguida, ceifaram a sua vida.

Depreende-se do caderno inquisitorial, que no dia dos fatos, a vítima convidou o casal, Simone e Lucas, ora denunciados, para uma confraternização em sua residência, sendo que, durante a festividade, todos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas, momento em que o acusado LUCAS, solicitou que Adilson lhe emprestasse o montante de R$ 50,00, todavia com a negativa da vítima, iniciou-se uma desavença entre ambos, ocasião em a vítima apoderou-se de uma arma de fogo, afirmando que mataria Lucas, em seguida a acusada Simone interveio e na oportunidade a vítima recuou.

Nesse contexto, os denunciados, subtraíram os pertences da vítima e em seguida, ceifaram a sua vida.

Em sua oitiva perante a autoridade policial, o denunciado Lucas, relatou de forma pormenorizada o crime em comento, descrevendo que no dia dos fatos, havia combinado que iria pescar com a vítima, todavia quando o casal chegou a residência de Adilson, começaram a fazer uso de bebida alcoólica, quando em determinando momento a vítima apoderou-se de uma arma de fogo, determinando que o denunciado ajoelhasse, caso contrário o mataria. Neste momento, a acusada Simone, gritou, solicitando que a vítima parasse. Em seguida, Adilson, abaixou a arma de fogo, virou-se e adentrou em sua residência, ocasião em que a acusada apoderou-se de um machado e entregou a Lucas, afirmando: “mostra para ele como que se faz”.

Ato contínuo, o acusado Lucas, de posse do machado entregue pela segunda denunciada, desferiu diversos golpes na região da cabeça da vítima, provocando-lhe a morte. Após o crime, ambos saíram do local , passaram em um posto de gasolina para abasteceram a motocicleta do casal e empreenderem fuga.

Imperioso destacar que, no decorrer das investigações, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária do casal, Lucas Xavier dos Santos e Simone Ferreira Camilo, sendo deferido o pedido pelo D. Magistrado desta Comarca, cujo mandado foi cumprido no dia 19.04.2024.

Dessa forma, a autoria e as materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

Nesse cenário, o recorrente e a corré Simone Ferreira Camilo foram pronunciados, incurso nas sanções do artigo 121, §2°, I e IV e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

O recorrente interpôs o presente recurso requerendo a sua despronúncia. Subsidiariamente pleiteou o decote das qualificadoras e a isenção das custas processuais.

Em razão da interposição do aludido recurso, o processo foi desmembrado e a corré Simone Ferreira Camilo foi absolvida pelo Conselho de Sentença.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo laudo de exame cadavérico, relatório final de investigação, e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha SILVANA CONCEIÇÃO MONTEIRO, então companheira da vítima, confirmou, em juízo, as declarações prestadas na esfera policial.

Narrou, com detalhes, que se desentendeu com a vítima e, por esta razão deixou o domicílio do casal, com seu filho de outro relacionamento e com sua nora.

Disse, também, que entrou em contato telefônico com a vítima, sendo que esta lhe havia pedido perdão. Contudo, após tentar falar com ela novamente, não mais conseguiu, sendo informada posteriormente que ela havia falecido.

Ressaltou, ainda, que “a única coisa que sumiu do interior da residência foi a carteira [da vítima] contendo cerca de R$800,00, documentos, cartão bancário com senha (Banco BANESTES, conta poupança) e um talão de café conilon contendo duas sacas do Armazém FRACAROLLI...”, tendo, ainda, declarado que foi informada pela própria vítima que LUCAS e SIMONE estavam “lá em casa no domingo.”

O recorrente, em sede policial e em juízo, confirmou que deu golpes de machado na vítima, conforme de extrai dos respectivos depoimentos:

[Em sede policial]:

(...) QUE O INTERROGADO mesmo sem a presença de um Advogado opta em prestar o seu INTERROGATORIO; QUE que já foi processado por receptação; QUE não possui filhos; QUE não possui nenhum tipo de deficiência física ou mental; QUE trabalha como meeiro, sendo lavrador há mais de 30 anos, segundo o INTERROGADO, ¿a vida inteira¿; QUE perguntado sobre os fatos que pesem em seu desfavor, o INTERROGADO respondeu que: conhece o nacional ADILSON DE JESUS BISPO, vulgo CHAPEU, há aproximadamente 02 anos; QUE o INTERROGADO informa que tinha laços de amizade com CHAPEU e soube que o mesmo teria terminado o relacionamento com sua atual esposa; QUE então no sábado, foi até a casa de ADILSON pois ambos iriam pescar e aproveitar para conversar, contudo o INTERROGADO se atrasou e não foram pescar; QUE na oportunidade, o INTERROGADO foi junto com sua esposa para a casa de ADILSON, a nacional SIMONE FERREIRA CAMILO, informa ainda o INTERROGADO que assim que chegou ao local, saiu com sua motocicleta HONDA FAN 125, para comprar bebida no BAR BICA LARGURA (cachaça e cerveja) e regressou para a residência de ADILSON novamente, onde estava ADILSON e SIMONE; QUE O INTERROGADO menciona que ADILSON já estava bêbado e que devia estar bebendo desde cedo; QUE chegou ao local com as bebidas por volta das 14:00hs e ficaram bebendo até umas 16:30hs, momento em que ADILSON entrou e foi até o quarto dele e voltou com um rifle em mãos; QUE O INTERROGADO comunica que ADILSON, apontou o rifle para o INTERROGADO e mandou ajoelhar, momento em que o INTERROGADO ficou apavorado e se ajoelhou, acatando as ordens de ADILSON, sendo que neste momento ADILSON proferiu os seguintes dizeres ¿eu vou te matar¿; QUE O SIMONE estava desesperada com a cena e pediu para ADILSON não fazer isso com o INTERROGADO, momento em que o ADILSON então saiu do local e foi para dentro de casa; QUE o INTERROGADO ficou ajoelhado por volta de 3 minutos e quando ADILSON foi para dentro de casa, o INTERROGADO falou em alto bom tom, para que ADILSON escutasse: “se você não me matou vou te mostrar como que homem faz, se levantou e se apossou de um machado (em anexo) que estava em cima de um fogão de lenha e foi em direção a ADILSON; QUE assim que entrou a residência, viu ADILSON em pé na sala de casa de costas para o INTERROGADO, com isso o INTERROGADO falou: “CHAPEU”, para que eles se virasse, momento em que o INTERROGADO desferiu o primeiro golpe com o machado na testa de ADILSON; QUE ADILSON caiu ao chão, momento em que o INTERROGADO para finalizar, deu o segundo golpe com o machado na testa de ADILSON; QUE informa ainda que o golpe foi com a parte traseira do machado, lado oposto da lâmina; QUE toda essa cena, desde do começo do desentendimento, pode ser visto por SIMONE, que estava no local dos fatos e pode presenciar tudo; QUE nesse momento, SIMONE perguntou: “porque você fez isso? “pegou o INTERROGADO pelos braços e foi embora; QUE neste ato, foi indagado ao INTERROGADO se SIMONE o teria ajudado, momento em que o INTERROGADO pede para mudar o que falou anteriormente e afirma que: “foi ela (SIMONE) que entregou o machado na mão do INTERROGADO e proferiu os seguintes dizeres: mostra pra ele como é que faz; QUE perguntado ao INTERROGADO se assim que ADILSON caiu ao chão, o INTERROGADO teria ajeitado ele em cima do colchão que estava no meio da sala, o INTERROGADO afirma que não; QUE com o primeiro golpe, ADILSON caiu em posição de como estivesse em posição de dormir, se ajeitou no colchão, momento em que o INTERROGADO deu o segundo golpe; QUE na cabeça do INTERROGADO agiu assim pois "descontou o que ADILSON teria feito com ele (colocado ajoelhado e falado que o mataria), somado a isso, se encorajou com o fato de SIMONE ter dado o machado na mão do INTERROGADO; QUE depois te der golpeado ADILSON, o INTERROGADO bem como, SIMONE saíram do local imediatamente, sem comunicar a ninguém; QUE subiu em sua moto, parou no posto e foi para casa; QUE neste ato, o INTERROGADO menciona que tem muito remorso por tudo que aconteceu; QUE antes de toda confusão, bem como depois dos fatos, o INTERROGADO afirma que não pediu nenhum dinheiro a ADILSON, não subtraiu nenhum dinheiro e não pediu nenhum dinheiro para comprar mais bebida. (...)”

[Em juízo:]

“(...) ele me chamou pra pescar; eu falei ‘eu vou’; eu fui umas três horas; (...) ele pegou bebendo ali, não sei o que arrumou, ele pegou a espingarda e colocou na minha cabeça, cuspiu na minha cara e falou que ia me matar; ele pegou e virou, e eu consegui pegar o machado e dei nele; (...) ai do nada ele surtou e colocou a arma na minha cabeça e disse que ia me matar; ele colocou a espingarda na minha cabeça; (...) não sei porque ele não atirou não; ai deixei o machado no mesmo lugar, sai correndo, peguei minha moto e fui embora; (...) a Simone ‘tava’ em pé do lado; ela falou isso sim (que Simone disse para não deixar outro cara colocar a arma na sua cabeça); (...) depois eu fui na Cabana lá perto de jogar vispa e de lá eu fui embora; na Cabana tomei duas cervejas e fui embora pra casa; quando ele entrou, eu peguei o machado; dei um golpe só e ele caiu; ele tinha entrada na cozinha da sala, quando ele entrou eu peguei o machado e ‘chamei’ (...)”

No mesmo sentido, é o depoimento prestado pela testemunha PCES RENATO OZÓRIO DO NASCIMENTO:

“(...) segundo relato dos próprios réus, eles marcaram de pescar na casa de ADILSON por volta das 14h/14h30; quando o LUCAS e SIMONE chegaram na casa de ADILSON , ele estava sozinho e já tinha ingerido uma certa quantidade de bebida alcoólica; ficaram ali bebendo até mais tarde e não foram pescar porque já era tarde e quando deu por volta de 16h/16h30 o LUCAS solicitou R$50,00 emprestado ao ADILSON , segundo relato deles também ficou comprovado na investigação, isso era comum, o ADILSON emprestar uma certa quantidade de dinheiro para LUCAS, porque LUCAS era usuário de drogas; inclusive esse dinheiro que ele queria emprestado no dia dos fatos era para comprar drogas, teve a negativa por parte de ADILSON ; quando ele nega emprestar dinheiro para comprar droga, há uma certa discussão entre os dois, o ADILSON se aborrece e vai pra dentro da casa e pega uma espingarda de pressão (chumbinho)... o ADILSON sai de casa e aponta a arma para o LUCAS e pede para o LUCAS se ajoelhar; o ADILSON chega a humilhar o LUCAS ;... SIMONE se desespera, pede para ADILSON não fazer isso; o ADILSON recua, pega a arma e vai para dentro de casa; nesse momento o LUCAS e a SIMONE tiveram a oportunidade de pegar a moto e ir embora, mas não fizeram isso; após o momento que ADILSON vai para dentro da casa guardar a arma, SIMONE toma o machado em mãos, entrega na mão do LUCAS e incentiva ele a cometer o crime, inclusive, ela fala o seguinte : mostra pra ele como é que homem faz”;o LUCAS se apossa do machado e entra dentro de casa atrás do ADILSON ; ao que tudo indica, ADILSON não tinha mais nada em mãos, pois essa espingarda foi encontrada dentro da residência; quando LUCAS encontra o ADILSON, ele dá a primeira machadada, que cambaleia e cai na sala; cai de cabeça virada para cima, onde LUCAS desfere outra machadada na testa dele; foram duas machadadas...; o que nos levou a crer que foi um latrocínio, o LUCAS e a SIMONE estavam sem dinheiro, pediram emprestado para o ADILSON; ADILSON nega, depois eles cometem o crime e vão embora; SIMONE foi clara em seu depoimento que LUCAS deixou ela em casa e foi para o bar, comprou cigarro, comprou bebidas alcoólicas e SIMONE fala em possivelmente ele ter comprado droga também; sumiu da residência a carteira de ADILSON, que tinha R$800,00 que ele tinha recebido no final de semana... testemunhas relataram que LUCAS e SIMONE foram vistos após o almoço na residência da vítima, onde eles moram, há residências próximas e em uma das discussões do casal , SIMONE jogou na cara dele e foi ouvido por pessoas que estavam próximas que o LUCAS tinha matado o ADILSON na covardia, inclusive para roubar o dinheiro dele (...).”

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio consumado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Noutro giro, a defesa almeja, subsidiariamente, o decote das qualificadoras sediadas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

Vale consignar que a motivação revelada nos autos refere-se ao fato de que a vítima, aparentemente embriagada, recusou emprestar quantia ínfima em dinheiro, tendo esta recebido golpes de machado na cabeça, ao entrar em sua residência.

Portanto, não estando as qualificadores dissociadas dos elementos constantes dos autos, compete aos jurados decidirem sobre os respectivos decotes.

Nesse diapasão, mantida a pronúncia em seus exatos termos.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.